Tribunal: TRF3
Processo: 5008551-92.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
ementação administrativa, não correspondendo aos valores atrasados discutidos nesta sede, sendo descabido o seu desconto em duplicidade.

Dada a sucumbência recíproca, cada parte deve arcar com honorários de 10% sobre a diferença entre as respectivas contas apresentadas e o cálculo a ser apurado (observada a suspensão prevista no artigo 98, § 3o, do CPC/2015), conforme jurisprudência desta C. Turma: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.I - Rejeitada a impugnação, de rigor a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da diferença havida entre os valores efetivamente acolhidos e aqueles apurados pelo INSS, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, I, do CPC/2015.III - Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão apontada. (TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5023550-21.2017.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 07/08/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 19/08/2019)

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação expendida.

É COMO

Inteiro teor:
709/789)

5008551-92.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO MANUAL DE ORIENTAÇÃO E PROCEDIMENTOS PARA CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. INPC. INDEVIDO O DESCONTO EM DUPLICIDADE DE VALORES PAGOS EM ATRASO, RELATIVOS AO PRÓPRIO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AGRAVO PROVIDO EM PARTE.

1. O título exequendo estabele que a correção monetária deve ser aplicada na forma prevista no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, o que atrai a incidência da Resolução n. 267/2013.

2. Ao homologar os cálculos formulados com a incidência do INPC, o Juízo nada mais fez do que cumprir fielmente o disposto no título exequendo, observando o princípio da fidelidade ao título executivo judicial, estando em harmonia com a jurisprudência desta C. Turma.

3. A medida não contraria o entendimento adotado pelo E. STF, pois a Corte Excelsa, ao apreciar o RE 870.947, não reputou inconstitucional a aplicação dos critérios fixados no Manual de Cálculos da Justiça Federal - cuja aplicação, repita-se, foi determinada no título exequendo.

4. Considerando que (i) a decisão agravada obedeceu fielmente ao disposto no título exequendo; e ii) o Manual de Cálculos da Justiça Federal não foi considerado inconstitucional pelo STF, a pretensão recursal não deve ser acolhida.

5. Mostra-se indevido o abatimento em duplicidade de valores pagos em atraso a título do próprio benefício previdenciário.

6. Dada a sucumbência recíproca, cada parte deve arcar com honorários de 10% sobre a diferença entre as respectivas contas apresentadas e o cálculo a ser apurado (observada a suspensão prevista no artigo 98, § 3o, do CPC/2015), conforme jurisprudência desta C. Turma.

7. Agravo desprovido.

5008551-92 ka

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5008551-92.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: ODAIR RUI PERICO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ROANNY ASSIS TREVIZANI - SP292069-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5008551-92.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: ODAIR RUI PERICO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ROANNY ASSIS TREVIZANI - SP292069-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela exequente contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que acolheu a impugnação para determinar a correção monetária nos termos do Manual de Orientações e Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução 267/2013, bem como para excluir parcelas que entendeu devidamente pagas administrativamente.

A agravante sustenta que a correção monetária deve ser calculada com a incidência do IPCA-E, nos termos do Tema 810/STF, e afirma ser indevido o desconto determinado, pois os valores se referem ao pagamento de atrasados referente ao benefício em si, e não à revisão pleiteada.

Indeferida a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e sem apresentação de resposta ao agravo de instrumento, vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5008551-92.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: ODAIR RUI PERICO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ROANNY ASSIS TREVIZANI - SP292069-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): A decisão agravada (ID 50118792, págs. 1/2) acolheu a impugnação para determinar que a correção monetária seja calculada nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal (Res. n° 267/2013), bem como para determinar o desconto de valores já pagos administrativamente, condenando a exequente ao pagamento de honorários sobre a diferença apurada no cumprimento de sentença.

Inconformada, a exequente apresentou o presente agravo de instrumento, sustentando ser devida a incidência do IPCA-E a partir de 06.2009, nos termos do Tema 810/STF, aduzindo, ainda, ser indevido o desconto determinado.

Da correção monetária

Em sede de cumprimento e liquidação de sentença, deve ser observada a regra da fidelidade ao título executivo, a qual encontra-se positivada no artigo 509, §4°, do CPC/2015, nos seguintes termos: "Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou" .

Na espécie, o título exequendo, formado nos autos da ACP n° 0011237-82.403.6183, com trânsito em julgado em 21.10.2013, definiu a correção monetária na forma do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

Assim, a correção monetária deve observar o disposto na Resolução 267/2013, a qual adota, para fins de correção monetária, o índice do INPC, daí porque, a decisão recorrida, neste particular, não merece qualquer reparo, eis que, ao determinar a realização do cálculo com respeito àquele Manual, nada mais fez do que cumprir fielmente aquilo que foi disposto no título exequendo.

Conclui-se, então, que a decisão atacada observou o princípio da fidelidade ao título executivo judicial, estando em harmonia com a jurisprudência desta C. Turma:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RENDA MENSAL INICIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. COEFICIENTE DE CÁLCULO EM DESACORDO COM O TÍTULO. ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO MANUAL DE ORIENTAÇÃO E PROCEDIMENTOS PARA CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. UTILIZAÇÃO DA VERSÃO ATUALIZADA. PRECEDENTE. LEI No 11.960/09. APLICABILIDADE. DESCABIMENTO. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - O então vigente art. 475-G do Código de Processo Civil, com a redação atribuída pela Lei no 11.235/05, ao repetir os termos do revogado art. 610, consagrou o princípio da fidelidade ao titulo executivo judicial, pelo qual se veda, em sede de liquidação, rediscutir a lide ou alterar os elementos da condenação. Assim, a execução deve limitar-se aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada.

2 - O título judicial formado na ação de conhecimento assegurou ao autor a majoração do coeficiente de cálculo de sua aposentadoria por tempo de serviço, para 94% (noventa e quatro por cento) do salário de benefício, bem como determinou que os valores apurados fossem corrigidos monetariamente, de acordo com o Manual de Orientação e Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal, além de juros de mora fixados em 0,5% ao mês, contados da citação até a vigência do Código Civil e, a partir de então, em 1% ao mês, afastando, portanto, de forma expressa, a aplicação da Lei no 11.960/09, no tocante a esse último consectário.

3 - O erro material, passível de retificação a qualquer tempo segundo o então vigente art. 463, I, do CPC/73, consiste nas inexatidões materiais ou nos erros de cálculo sobre os quais não tenha havido controvérsia na ação de conhecimento. Precedente do STJ.

4 - O julgado exequendo fora expresso em determinar a revisão do coeficiente de cálculo da aposentadoria por tempo de serviço da qual o credor é titular, para 94% (noventa e quatro por cento) do salário de benefício, e sobre tal fato não pairou qualquer controvérsia, tendo o pronunciamento transitado em julgado.

5 - Ora, se assim o é, em estrito cumprimento aos contornos da coisa julgada, não pode o credor, a autarquia previdenciária ou mesmo a contadoria do Juízo elaborar memória de cálculo que deles se distancie. No caso, o INSS, equivocadamente, tomou como parâmetro para a evolução da renda mensal, coeficiente de cálculo equivalente a 100% do salário de benefício, em nítida vulneração aos parâmetros fixados. De rigor, portanto, o ajuste.

6 - Por outro lado, o mesmo não se pode dizer em relação aos critérios de correção monetária e juros de mora. A despeito de já em vigor por ocasião da prolação da decisão transitada em julgado, a aplicação da Lei no 11.960/09 restou expressamente afastada, na medida em que se determinou a utilização de balizas diversas para a aferição dos consectários (Manual de Cálculos e juros de mora de 1% ao mês), não tendo o INSS manifestado insurgência, a tempo e modo.

7 - Referido Manual de Cálculos teve suas balizas estabelecidas pelo Conselho da Justiça Federal observando estritamente os ditames legais e a jurisprudência dominante, objetivando a unificação dos critérios de cálculo a serem adotados na fase de execução de todos os processos sob a sua jurisdição. Assim, ainda que a decisão judicial faça menção expressa a determinado normativo que remetia à aplicação do Manual de Cálculos vigente à época, não há se falar em coisa julgada em relação aos critérios de correção monetária previstos em Manual aprovado por Resolução, se afigurando, no mínimo, esdrúxulo falar-se em aplicação de ato revogado. Bem por isso, há que ser utilizada a versão mais atualizada do Manual (Resolução CJF no 267/13), a qual não contemplou as alterações promovidas pela Lei no 11.960/09. Precedente.

8 - Determinada a apresentação de nova memória de cálculo, evoluindo-se a renda mensal do benefício de acordo com o coeficiente de cálculo equivalente a 94% do salário de benefício, acrescidas as parcelas em atraso de correção monetária e juros de mora, na forma delimitada pelo julgado exequendo.

9 - Agravo de instrumento do INSS parcialmente provido.

(TRF 3a Região, SÉTIMA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 506735 - 0014497-43.2013.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO, julgado em 12/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 20/03/2018)

Destarte, não há como se acolher o pleito da exequente, no sentido de se aplicar o IPCA-E, uma vez que a pretensão ofende a coisa julgada formada no processo de conhecimento.

A medida não contraria o entendimento adotado pelo E. STF, pois a Corte Excelsa, ao apreciar o RE 870.947, não reputou inconstitucionais os critérios fixados no Manual de Cálculos da Justiça Federal - cuja aplicação, repita-se, foi determinada no título exequendo.

Nesse cenário, considerando que (i) a decisão agravada obedeceu fielmente ao disposto no título exequendo; e ii) o Manual de Cálculos da Justiça Federal não foi considerado inconstitucional pelo STF, a pretensão recursal não deve ser acolhida.

Dos valores pagos administrativamente

No cumprimento de sentença ora em exame, pretende-se a execução individual do julgado coletivo da ACP no 0011237-82.2003.403.6183, para cobrar as diferenças em relação à revisão do RMI da aposentadoria do exequente do período de 14.11.1998 a 31.10.2007.

A decisão recorrida acolheu a impugnação para determinar a exclusão de valores pagos administrativamente em 04/2000, por entender tratar-se de atrasados discutidos nestes autos, referentes ao período de 24/08/1999 a 29/02/2000.

A Relação Detalhada de Créditos juntada aos autos (ID 50118802, pág. 5 em diante) revela que, em 04.2000, houve pagamento administrativo de atrasados referentes ao lapso de 24.08.1999 a 29.02.2000, relativos, no entanto, ao próprio benefício de aposentadoria, não tendo esses valores relação com os ora cobrados.

Com efeito, considerando que a DIB é 24.08.1999, e que a DDB é 15.03.2000 (Relatório ID 50118796, págs. 1/2), em 04.2000, o INSS pagou ao autor os atrasados de seu benefício de aposentadoria correspondentes às competências entre a data do pedido administrativo e a data em que o benefício efetivamente começou a ser pago.

Assim, mostra-se indevido o abatimento desse montante, como se fossem valores pagos a título da revisão ora em discussão. Devem eles ser considerados pagos, sim, no cálculo do indébito, mas tal como todos os valores pagos nas demais competências, a fim de se apurar a diferença entre o valor de benefício devido por força da revisão da RMI e o efetivamente pago, não podendo, no entanto, ser descontados duas vezes, como se fossem referentes ao débito em si.

Destarte, a decisão recorrida merece ser reformada, neste particular, para esclarecer que os valores pagos em 04.2000 - atrasados de 24.08.1999 a 29.02.2000 – referem-se ao quanto devido a título de aposentadoria, desde o pedido administrativo até a efetiva implementação administrativa, não correspondendo aos valores atrasados discutidos nesta sede, sendo descabido o seu desconto em duplicidade.

Dada a sucumbência recíproca, cada parte deve arcar com honorários de 10% sobre a diferença entre as respectivas contas apresentadas e o cálculo a ser apurado (observada a suspensão prevista no artigo 98, § 3o, do CPC/2015), conforme jurisprudência desta C. Turma: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.I - Rejeitada a impugnação, de rigor a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da diferença havida entre os valores efetivamente acolhidos e aqueles apurados pelo INSS, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, I, do CPC/2015.III - Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão apontada. (TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5023550-21.2017.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 07/08/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 19/08/2019)

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação expendida.

É COMO VOTO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO MANUAL DE ORIENTAÇÃO E PROCEDIMENTOS PARA CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. INPC. INDEVIDO O DESCONTO EM DUPLICIDADE DE VALORES PAGOS EM ATRASO, RELATIVOS AO PRÓPRIO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AGRAVO PROVIDO EM PARTE.

1. O título exequendo estabele que a correção monetária deve ser aplicada na forma prevista no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, o que atrai a incidência da Resolução n. 267/2013.

2. Ao homologar os cálculos formulados com a incidência do INPC, o Juízo nada mais fez do que cumprir fielmente o disposto no título exequendo, observando o princípio da fidelidade ao título executivo judicial, estando em harmonia com a jurisprudência desta C. Turma.

3. A medida não contraria o entendimento adotado pelo E. STF, pois a Corte Excelsa, ao apreciar o RE 870.947, não reputou inconstitucional a aplicação dos critérios fixados no Manual de Cálculos da Justiça Federal - cuja aplicação, repita-se, foi determinada no título exequendo.

4. Considerando que (i) a decisão agravada obedeceu fielmente ao disposto no título exequendo; e ii) o Manual de Cálculos da Justiça Federal não foi considerado inconstitucional pelo STF, a pretensão recursal não deve ser acolhida.

5. Mostra-se indevido o abatimento em duplicidade de valores pagos em atraso a título do próprio benefício previdenciário.

6. Dada a sucumbência recíproca, cada parte deve arcar com honorários de 10% sobre a diferença entre as respectivas contas apresentadas e o cálculo a ser apurado (observada a suspensão prevista no artigo 98, § 3o, do CPC/2015), conforme jurisprudência desta C. Turma.

7. Agravo desprovido.

5008551-92 ka ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.